Tribunal: STF
Processo: HC 227397
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.4.2023, por Rafael Mota de Jesus, advogado, em benefício de Rafael Santos Brito, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 778.889/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e preso preventivamente pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c com os incs. IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente duplamente majorado e associação para o tráfico de entorpecentes). 



    3. Com a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5006514-16.2022.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, denegado, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. A peça acusatória menciona que o paciente responde, atualmente, a processo criminal pela prática do crime de homicídio, ato que também está, pretensamente, ligado ao tráfico de drogas da região. Logo, além da presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, vê-se que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a reiteração delitiva por parte do paciente. Nessa linha, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão ou mesmo em possibilidade de conversão da prisão por medidas cautelares alternativas, vez que todos os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes. Ordem denegada” (e-doc. 17).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 
n. 778.889/ES. Em 23.11.2022, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do habeas corpus, sob os seguintes fundamentos:



    “Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    Consta do acórdão impugnado para justificar a decretação da custódia cautelar imposta ao paciente sustentado na existência de outra ação penal movida em seu desfavor, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva:



    (...)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). Nesse sentido: 



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, 
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.



     A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 6.3.2023. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o comprovado risco de reiteração delitiva indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 18).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 23.3.2023.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que “o inquérito policial foi instaurado em 21/09/2020, quase 2 (dois) anos depois sendo protocolizada a denúncia no dia 20/04/2022, logo após decretada a Prisão em desfavor do Paciente no dia 01/06/2022, nota-se Excelência que não trás nenhuma referência a outro evento ocorrido nesse intervalo. Nesse contexto, o periculum in mora ficou totalmente descaracterizado” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que, “afastando o que foi decidido pela autoridade coatora, a contemporaneidade e atualidade do risco fazem parte do periculum in libertatis (Art. 312, in fine do CPP) e precisam ser sopesadas em um aspecto bifronte, considerando que o Paciente não praticou novos crimes – o que afasta a necessidade de prisão para garantia da ordem pública” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “a revogação da prisão preventiva se torna medida impositiva em virtude da ausência de contemporaneidade e atualidade de perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Requer-se seja solicitada a informações de estilo à Autoridade Coatora, após, o parecer da Procuradoria de Justiça;



      Seja concedida medida liminar para que o Paciente possa prestar toda a assistência necessária ao seu filho que necessita de cuidados especiais;



      Assim, considerando a gravidade e urgência da medida pleiteada, que seja confirmada a liminar conhecendo da presente ordem de habeas corpus e conceder ordem, determinando a revogação e/ou relaxamento da prisão preventiva, haja vista não estar presente o periculum in libertatis, ou ainda sua conversão em outras medidas cautelares menos gravosas elencadas no art. 319 do CPP, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente” 
(fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao decretar a prisão do paciente em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal de Linhares/ES concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecente apreendido:



    “[A] prisão encontra amparo no art. 312 do CPP, pois há necessidade de resguardo da ordem pública, especialmente em razão da quantidade e variedade de drogas encontradas, a saber: 93 (noventa e três) pedras da substância entorpecente conhecida como crack, 82 (oitenta e duas) buchas da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, 27g (vinte e sete gramas) da substância entorpecente conhecida como ‘crack’, além de dois simulacros de arma de fogo ”.



    8. A custódia cautelar foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao denegar o Habeas Corpus n. 5006514-16.2022.8.08.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador William Silva:



    “Compulsando os autos e as provas existentes, entendo que os requisitos do cárcere estão presentes.



    Isto porque as provas documentais evidenciam que o paciente, em tese, e na companhia de outros quatro indivíduos, praticava o tráfico de drogas na região de Linhares, e estava associado com os mencionados indivíduos para tal fim.



    A atuação de Rafael consistiria, assim, no recebimento e repasse de quantias referente ao tráfico de drogas do grupo.



    Ademais, a peça acusatória menciona que o paciente responde, atualmente, a processo criminal pela prática do crime de homicídio, ato que também está, pretensamente, ligado ao tráfico de drogas da região.



    Logo, além da presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, vê-se que a prisão mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a reiteração delitiva por parte do paciente.



    Nessa linha, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão ou mesmo em possibilidade de conversão da prisão por medidas cautelares alternativas, vez que todos os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes. Sobre este ponto, a decisão especificamente fundamentou que: 



    (...)



    Ademais, sabe-se que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para a revogação da prisão.



    Nessa linha, é o entendimento da jurisprudência:



    (...)



    Por fim, não há prova pré-constituída de o paciente é o único que possui condições financeiras para arcar com os custos da doença do filho menor.



    Neste particular, é sabido que em sede de habeas corpus não se admite a dilação probatória, ante o rito célere e sumário desta ação constitucional. 



    (...)



    Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada” 
(e-doc. 17).



    9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento em expressiva quantidade e variedade de entorpecente apreendido (noventa e três pedras de crack, oitenta e duas buchas de maconha e outros vinte e sete gramas de crack) e na periculosidade do paciente.



    10. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade determinada contrarie a legislação e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 
Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 



    2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021). 



    11. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar imposta ao paciente. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pela instância competente por ter considerado evidenciada pelas circunstâncias do caso, com realce para a periculosidade do paciente, cuja atuação “consistiria (...) no recebimento e repasse de quantias referente ao tráfico de drogas do grupo”. Também foram ressaltados o perigo concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora